Tribunal: TJDFT
Processo: 0016633-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPUTADO PERÍODO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES (TEMA 970 – STJ). DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABORRECIMENTO INSUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença proferida ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada. 1.1. A sentença a qual se recorre julgou parcialmente procedentes o pedido dos autores e: a) declarou inexigível a cobrança da correção monetária das parcelas do contrato entre 28/04/2016 e a averbação da carta de habite-se, incidindo a correção pelo INCC antes e pelo IGP-M após esse período; b) condenou as rés à devolução aos autores da diferença entre o valor das parcelas corrigidas até 28/04/2016 e o valor das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso dos valores calculados a maior e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (30/08/2016); e c) condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no valor de R$ 1.984,68 (mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) por mês de atraso e fração, entre 28/04/2016 e a averbação da carta de habite-se, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso das verbas e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Nesta sede, os autores requerem a reforma da sentença. 2.1. Asseveram a decisão incorreu em erro ao não impor multa ao apelado pelo descumprimento contratual, bem como ao afastar o dano moral e estabelecer a devolução dos valores cobrados a título de correção somente após o vencimento do prazo de tolerância de 6 meses e não a partir da mora do apelado.
3. Insta salientar ser incontroverso que o contrato celebrado entre as partes prevê a conclusão das obras em 30/10/2015 com tolerância de até 180 dias úteis. 3.1. O Recurso Especial (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) contra acórdão proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ressaltou que: “1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” 3.2. O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias. Necessário ressaltar que a parte apelante não impugnou o termo final dos lucros cessantes.
4. O STJ no julgamento do tema 970, ressaltou que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 4.1. Na hipótese dos autos, conforme se infere da apelação dos autores, os apelantes requerem que seja também deferida a condenação das apeladas ao pagamento de multa, cumulando-a com os lucros cessantes. 4.2. Contudo, deve-se lembrar que o pedido dos apelantes se encontra em dissonância com a jurisprudência pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
5. O descumprimento contratual não enseja a responsabilidade pelo pagamento de compensação por dano moral, por não passar de incômodo da vida em sociedade. 5.1. Deste modo, não obstante o aborrecimento narrado, inexiste violação a direitos de personalidade que justifique a referida pretensão. 5.2. Jurisprudência: “[...] 8. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. [...]” (00250069420158070007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.).
6. Recurso improvido.